Tribunal: TCU
Processo: 036.870/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Maria Angela de Novaes Marques contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Maria Ângela de Novaes Marques ao Acórdão 7044/2022-TCU-Segunda Câmara , que conheceu de pedido de reexame e a ele deu provimento parcial para tornar insubsistentes os subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão 16619/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente; 9.2. determinar o registro excepcional do ato de concessão de aposentadoria a Maria Ângela de Novaes Marques, a despeito da ilegalidade constatada nos autos; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.